Tribunal: STF
Processo: PPE 1067
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 19/10/22, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional francês e israelense MICKAEL ZEITOUN, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17.



    Em 30/3/2022, o Escritório da Interpol em Paris, França, incluiu a Notificação Vermelha nº A-2710/3-2021 contra o súdito estrangeiro, considerado fugitivo procurado, para cumprir pena de 2 anos e 6 meses de prisão, pela prática dos crimes de fraude praticada em grupo organizado (lavagem de dinheiro), assistência em um investimento, ocultação ou conversão do produto da fraude em grupo organizado e fraude cometida em grupo organizado, em reincidência, do Código Penal Francês.



    Assim, determinei a prisão do extraditando, nos seguintes termos:



    “O pedido contém a declaração de que o extraditando foi condenado criminalmente no país requerente. 



    Constam da narração sucinta dos fatos a sua qualificação jurídica, a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando.



    Há, ainda, referência à ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (Tribunal Judiciário de Paris, França, na data de 20 de dezembro de 2017).



    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração).



    Os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfazem, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil estão tipificados, a princípio, nos artigos 171, 307 c/c art. 71 do Código Penal brasileiro, bem como o art. 12 da Lei 9613/98.



    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17).



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do nacional francês MICKAEL ZEITOUN.” (e-Doc. 2)



    Na sequência, a Embaixada da França foi notificada a respeito do cumprimento do mandado de prisão para fins de extradição (e-Doc. 22), cumprindo-se salientar que também foi realizada a audiência de custódia (e-Doc. 12). 



    Em 1º/11/22, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando, em síntese, a “(...) possibilidade e plausibilidade do suplicante aguardar em liberdade ou mediante o cumprimento de medidas cautelares difusas, e quiçá prisão domiciliar a instauração, processamento e julgamento do processo de extradição. Pena atribuida ao suplicante que, no Brasil, não se coaduna com a permanência em regime fechado, havendo manifesta desproporcionalidade com a medida perpetrada.” (doc. 25).



    A PGR manifestou-se pelo indeferimento do pedido, com a manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Mickael Zeitoun (e-Doc. 632).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, deve-se verificar se, na espécie, deve subsistir a prisão cautelar do extraditando, ainda que em modalidade domiciliar, ou se é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13). 



    Na espécie, verifica-se essa situação de excepcionalidade.



    Cuida-se de extradição do nacional francês e israelense MICKAEL ZEITOUN, ao qual se imputa a prática de fraude e lavagem de dinheiro.



    Trata-se de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não há indícios de reiteração delitiva e o extraditando se encontra em situação excepcional, uma vez que é pai de 3 filhos menores, ainda em primeira infância, sendo Elishai Shon Nachman Zayton Asulin de 04 (quatro) anos de idade; Leni Zayton, de 02 (dois) anos de idade, e Shilo Zayton, de 01 (um) ano de idade (Doc. 01), os quais dependem diretamente do extraditando.



    Outrossim, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar à aplicação da lei penal, cumprindo-se salientar que o montante de pena aplicada é de de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, mostrando-se desproporcional a manutenção da sua prisão nas condições referidas acima. 



    Ante o exposto, revogo a prisão preventiva do extraditando, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:



    a) proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega de seu passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, à 2ª Vara Federal de Guarulhos (São Paulo);



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades;



    c) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas;



    d) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo, sem autorização deste Relator; 



    e) obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos (São Paulo), o seu endereço e qualquer alteração.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará na decretação da prisão preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do extraditando, mediante a assinatura de termo de compromisso, intimando-se, com urgência, a Defensoria Pública da União, a respeito das medidas ora impostas.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos (São Paulo) da presente decisão, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições ora impostas.



    Comunique-se a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa, aguardando-se, na Secretaria, a formalização do pedido de extradição, no prazo previsto na lei de regência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente